Tribunal: STF
Processo: HC 258465
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL: ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM VIRTUDE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO APLICADO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.